Tribunal: TCU
Processo: 001.560/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 709/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.560/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassia Maria Baptista de Oliveira (XXX.699.337-XX); Claudia Marcia da Cruz Ornellas (XXX.226.977-XX); Fernando Jose Carvalho (XXX.632.597-XX); Joselita Teodora de Jesus (XXX.953.747-XX); Lelia de Oliveira Andrade (XXX.272.137-XX); Lucimar Storck Teixeira (XXX.892.647-XX); Maria Suely da Silva Figueira (XXX.655.607-XX); Terezinha Mattos Henriques do Aido (XXX.761.497-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.